Tribunal: TJDFT
Processo: 0042816-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042816-37.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELZA GOMES FRANCA, HADEL RACHID DAHER, IRACEMA MARIA SOUZA, RUI BARBOSA DE SOUSA, WINEBALDO MOREIRA DE SOUZA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTADORIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MATÉRIA JULGADA NA FASE COGNITIVA. PRECLUSÃO. 1. As afirmações genéricas de que os cálculos estão equivocados e de que há excesso na execução, sem que o executado aponte eventuais erros presentes na memória de cálculo não se mostram aptas a modificar a sentença recorrida, em que o magistrado não conheceu da impugnação apresentada. 2. Está precluso, em sede de apelação em cumprimento de sentença, o debate sobre matéria julgada e já decidida na fase cognitiva, sobretudo quando, no momento processual oportuno, a parte intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deixa de fazê-lo de maneira especificada. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial a data de citação no processo de execução individual da sentença coletiva; b) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, apontando que a atualização do valor deve se dar com base nos índices de remuneração da poupança. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240 do Código de Processo Civil, e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010